Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705423-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO DE SA GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Na decisão objeto do ID 49774713 o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente restou indeferido, sendo concedido o prazo de 48 horas para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer atendimento (ID 50129191). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado apresentado no ID 49120378. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.